Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. PAGAMENTO DE RPV/PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de requisitórios com anotação para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, vedando o levantamento de valores e a intimação para pagamento de RPV até a conclusão da demanda rescisória.
2. O cumprimento de sentença decorre de decisão transitada em julgado proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, referente à implementação de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, sem efeito suspensivo, impede o levantamento de valores ou o pagamento mediante RPV ou precatório no cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 969 do CPC dispõe que a simples propositura de ação rescisória não suspende a execução da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.5. A ação rescisória foi julgada inadmissível, e seu pedido liminar foi rejeitado, inexistindo decisão com força suspensiva sobre o acórdão exequendo.6. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente firmado entendimento de que não há justificativa para sobrestar a execução ou impedir o levantamento de valores na ausência de efeito suspensivo concedido.
7. A vedação ao levantamento, mesmo de valores incontroversos ou via RPV, representa afronta ao direito do exequente e à segurança jurídica da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória sem efeito suspensivo não impede o levantamento de valores ou o pagamento por RPV ou precatório no cumprimento individual de sentença. 2. Não cabe ao juízo da execução impor restrições sem base legal quando inexistente decisão suspensiva proferida no bojo da ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1959304, 0741104-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 23/01/2025, DJe 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957986, 0744367-62.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1951894, 0739721-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 27/12/2024.